Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717034-29.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: M A ALENCAR CASTRO RECORRIDO: LUAN ALVES TEIXEIRA BARBOSA DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, requer comprovação de pagamento das custas iniciais e das custas recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo autor veio acompanhado de comprovantes de pagamento, mas não das respectivas guias, o que impossibilita a análise da comprovação do preparo. Desse modo, intime-se a recorrente para juntar as guias correspondentes aos comprovantes de pagamento, de modo a comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, não tendo sido juntadas aos autos as guias. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito